Tribunal: STF
Processo: ARE 1406818
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Piraquara visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.538, de 30 de novembro de 2015, de iniciativa parlamentar, que estabeleceu o serviço de entrega domiciliar de medicamentos a idosos acima de 60 (sessenta) e pessoas portadoras de necessidades especiais previamente cadastrados no SUS. 



    Na inicial, a parte autora sustenta que o referido diploma legal possui inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa pois, trata-se de lei cuja iniciativa é do Poder Executivo Municipal por dispor sobre matéria de organização da administração no âmbito do Município, cuja competência legislativa está devidamente estabelecida no art. 27, § 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei Orgânica Municipal, art. 66, inc. IV da Constituição Estadual e artigo 61, § 1º, inciso II, alínea b, da Constituição Federal (fl. 3, Doc. 2).



    Requereu a suspensão liminar da vigência da Lei Municipal 1.538/2015 e, ao final, requereu a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do referido diploma legal.



    A medida liminar vindicada foi deferida, determinando a suspensão da Lei 1.538/2015 do Município de Piraquara (Docs. 10 e 13).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou procedente a Ação Direta em acórdão assim ementado (fls. 1-2, Doc. 18):



    “LEI Nº 1.538/2015, DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA - DIPLOMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - LEI QUE DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA IDOSOS COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS PREVIAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - NORMA SUSPENSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL — LIDE OBJETIVA FUNDADA NO ART. 27, §1º, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL; ART. 61, §1º, INCISO II “B” E ART. 103, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E ART. 7º ART. 17, V, E ART. 66, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PAPEL SOCIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - INSTITUIÇÃO DE VERDADEIRA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE - VÍCIO FORMAL ORGÂNICO - INVIABILIDADE DA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE DISTINÇÃO (“DISTINGUISHING”), NA FORMA DO INCISO VI DO §1º DO ART. 489 DO CPC - AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-NORMATIVO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A obrigação do fornecimento domiciliar de medicamentos corporifica verdadeira política pública assistencialista no âmbito da saúde.



    2. Ainda que louvável a intenção parlamentar, a materialização da política pública sem anuência ou o mínimo respaldo da Secretaria Municipal de Saúde enseja indevida interferência na gestão do serviço público local.



    3. A imposição da entrega dos medicamentos pelos Agentes Comunitários de Saúde, desconsidera o necessário diálogo institucional que deve existir com o Poder Executivo e seus agentes ao efeito de que a legiferação não incorra em falibilidade ou descrédito social.



    4. O juízo de distinção pressupõe, além da identificação dos aspectos relevantes e acessórios que permeiam a operação de comparação de casos ou questões, a apuração da ocorrência ou não de diversidade no contexto jurígeno a fim de tornar legítima a aplicação de outra regra ou compreensão normativa.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 61, §1º, II, “b”, da CF/1988, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo município de Piraquara, com fundamento basilar nos artigos 7º e 66, inciso IV da Constituição do Estado do Paraná, entendendo que legislação municipal de iniciativa do Poder Legislativo que institua política pública na área de saúde constitui ingerência indevida entre os Poderes, já que o tema seria de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo (fl. 4, Doc. 21). 



    Sustenta que no caso em concreto, a legislação estabeleceu uma política pública consistente na entrega domiciliar de medicamentos, estabelecendo obrigações à Secretaria Municipal de Saúde e aos profissionais de saúde, especialmente aos agentes comunitários de saúde, sem importar em aumento de custos ao Município ou em alteração estrutural do setor, e menos ainda, em ingerência indevida no Poder Executivo, pois é da natureza da legislação de um modo geral o estabelecimento de obrigações gerais a um sem-número de destinatários (fl. 12, Doc. 21).



    Ressalta que a lei impugnada não resulta em qualquer interferência do Poder Legislativo em matéria de organização Administrativa pois (fl. 14, Doc. 21):



    “1) não dispõe sobre competência da Secretaria Municipal de Saúde, prevendo-lhe ou retirando-lhe atribuição, já sendo sua atribuição o fornecimento de medicamento à população;



    2) não altera as relações hierárquicas entre os órgãos e departamento da Secretaria Municipal de Saúde, a qual terá discricionariedade administrativa para organizar a prestação do serviço;



    3) não altera qualquer situação jurídica preexistente e nem inaugura uma nova, sendo que se destina àqueles usuários já cadastrados no SUS e que já recebem medicamento do Poder Público; e



    4) não dispõe sobre as formas de atuação dos servidores de saúde e nem sobre o controle interno ou externo dos órgãos e departamentos da área, pois a Secretaria Municipal de Saúde regulamentará a forma de prestação do serviço que melhor lhe aprouver.



    Assevera que o Tribunal de origem atribuiu uma interpretação demasiadamente extensiva ao artigo 66, inciso IV, da Constituição Estadual do Estado do Paraná, correspondente ao art. 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, para concluir pela afronta ao princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 7º da Constituição Estadual e artigo 2º da constituição Federal e, consequentemente, declarar a inconstitucionalidade da legislação em sede de ação direta de inconstitucionalidade (fl. 14, Doc. 21). 



    Argumenta, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a reserva de iniciativa legal do chefe do Poder Executivo deve ser interpretada de maneira restritiva. 



    Cita vários precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei Municipal 1.538, de 20 de novembro de 2015, de Piraquara/PR.



    Em contrarrazões (Doc. 23), sustenta-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal em razão da mera reprodução de argumentos já apreciados pela decisão recorrida, inexistindo confronto quanto ao mérito do julgado. Quanto ao mérito, aduz que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF e requer o desprovimento do apelo extremo.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que não houve o prequestionamento da matéria constitucional indicada, atraindo os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF. Além disso, aduziu que a análise da pretensão recursal leva à incidência da Súmula 280/STF (Doc. 25).



    No Agravo, o recorrente sustentou que houve o devido prequestionamento do tema, pois o Tribunal local fundamentou sua decisão no princípio da separação dos poderes e na iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, e, não obstante, os dispositivos constitucionais expressamente indicados na fundamentação, por óbvio, sejam da Constituição Estadual, estão igualmente dispostos na Constituição Federal, afinal, como já apontado, são de reprodução obrigatória pelos Estados, de modo tal que o recurso extraordinário não poderia ser obstado pela incidência da Súmula 280 do STF (fl. 6, Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Ausente a incidência de quaisquer óbices processuais e preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.



    Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei 1.538/2015 do Município de Piraquara/PR, a qual estabeleceu a entrega domiciliar de medicamentos e dos materiais necessários à sua aplicação a idosos e pessoas com necessidades especiais previamente cadastrados no SUS, por vício formal de iniciativa, reconhecendo a existência de ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da reserva de iniciativa pelo Poder Executivo.



    Veja-se o teor da referida lei de iniciativa parlamentar:



    Art. 1º Os idosos do Programa Saúde da Família previamente cadastrados no Sistema Único de Saúde — SUS Piraquara, com idade superior a 60(sessenta) anos ou que, no futuro, forem cadastrados, e que, a critério médico, necessitarem de receber, em domicílio, os medicamentos receitados e os materiais necessários à sua aplicação, terão disponibilizados esses medicamentos e materiais.



    § 1º - O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará o cadastro dos idosos que preencherem os requisitos e requererem a entrega domiciliar, farão parte deste cadastro os cadeirantes. 



    § 2º - A entrega a que se refere o § 1º será realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em suas visitas obrigatórias e periódicas, sem acarretar ônus para o Município. 



    § 3º - A presente lei também contemplará os portadores de necessidades especiais, deficiência motora e multideficiência profunda, previamente cadastrados no Sistema Único de Saúde — SUS. 



    Art. 2º - Esta lei entra em vigor na datada sua publicação. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para declarar a inconstitucionalidade formal da norma local em debate (fls. 14-16, Doc. 20):



    “Embora possuam os Agentes Comunitários a amplíssima atribuição de agir na interlocução entre a comunidade e os serviços de saúde, cabe ressaltar que, no campo da assistência farmacêutica, os principais instrumentos de transformação social deste motivador residem na posologia, no uso racional e no descarte de medicamentos conforme publicação do Ministério da Saúde intitulado “o trabalho dos agentes comunitários de saúde na promoção do uso correto de medicamentos”. 



    Assim sendo, mesmo que a obrigação da entrega domiciliar de medicamentos não invada propriamente a esfera de competência da União ante a cláusula aberta constante da Portaria nº 2.488/11 retro mencionada verifica-se que a norma invadiu a competência do Chefe do Poder Executivo por instituir uma verdadeira política pública. 



    Hodiernamente, não se pode perder de vista que o Supremo Tribunal Federal realiza uma leitura mais restritiva da competência privativa do Poder Executivo, a ponto de compreender que a geração de despesa, por si só, não invalida a iniciativa parlamentar (ARE 878.911 ADI 5293), observado, evidentemente, a nova regra disposta no art. 133 do ADCT. 



    Cabe notar que este Órgão Especial já compreendeu que “a reserva da iniciativa ao Chefe do Poder Executivo deve ser expressa, haja vista seu caráter de excepcionalidade” (ADI nº 1442989-5, Des. Sobrinho) e que “o Poder Legislativo não dispôs sobre organização e funcionamento da Administração, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal de que são excepcionais as hipóteses de competência privativa do Executivo enumeradas no art. 87, inciso VI da Carta Federal e, como tais, devem ser interpretadas restritivamente” (ADI 1182987-7, Des. Ruy Cunha Sobrinho).



    Contudo, no caso sob análise, longe de singela e superficial, a obrigação de fornecimento e entrega municipal de medicamentos corporifica uma verdadeira política pública assistencialista no âmbito da saúde. 



    Mesmo que se possa reconhecer a louvável intenção parlamentar, materialização da dita política pública sem anuência ou mínimo respaldo da Secretaria Municipal de Saúde enfrentaria inúmeros óbices práticos, a saber: 



    a) Como a lei não delimitou as classes dos fármacos que deverão ser entregues em domicílio, tampouco “os materiais necessários a sua aplicação” nota-se que, dependendo do medicamento a ser ministrado, será necessário observar recomendações quanto a temperatura adequada, cuidado quanto a instabilidade dos elementos químicos, dentre outras que podem prejudicar ou inviabilizar a correta medicação; 



    b) Embora os Agentes Comunitários de Saúde realizem visitas domiciliares, a “lei municipal olvidou a necessidade dos Agentes estabelecerem visita prioritária aos lares mais necessitados, circunstância essa que pode prejudicar a própria entrega tempestiva de mediamentos, isso sem contar os períodos em que o ACS goza férias ou encontra-se impedido de laborar; 



    c) Como a lei determinou a entrega dos medicamentos pelos Agentes Comunitários de Saúde, desconsiderou o necessário diálogo institucional que deve existir com o Poder Executivo e seus agentes, ao efeito de que a providência legislada não incorra em falibilidade ou descrédito social em termos de aplicabilidade; e



    d) A questão da responsabilidade objetiva do Município em casos em que o Agente Comunitário de Saúde possa se equivocar na entrega do medicamento correto.



    Assim sendo, ressalta-se que ao criar política pública, a lei municipal incrementou os serviços de atenção básica à saúde no âmbito do Município de Piraquara.



    Por mais que as atribuições legais de cadastramento (previamente realizadas) e de entrega domiciliar de remédios não demandem custos diretos à edilidade, é inegável que a lei inaugurou uma ação de Estado sem se ater às consequências e sua viabilidade material, imiscuindo-se diretamente em temática estritamente funcional da Secretaria Municipal de Saúde.



    (…)



    Assim sendo, ao se reconhecer que a norma questionada instituiu política pública de saúde, invadindo competência legiferante do Poder Executivo, declara-se a inconstitucionalidade total e “ex tunc” da Lei nº 1.538/2015, do Município de Piraquara ante a violação ao art. 7º , art. 17, V e art. 66, IV, todos da Constituição Estadual, consubstanciando irregular vício formal orgânico.”



    O artigo 61, § 1º, da CF/1988 dispõe sobre as matérias cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Poder Executivo. Veja-se:



    “Art. 61, CF: § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:



    I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;



    II - disponham sobre:



    a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;



    b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;



    c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;



    e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



    f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)”.



    Por sua vez, o artigo 84, VI, da CF/1988 prevê as hipóteses em que o Chefe do Poder Executivo poderá editar decretos disciplinando determinadas matérias:



    “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:



    […]



    VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



    a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



    b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”.



    No caso concreto, a Lei 1.538/2015, do Município de Piraquara/PR, de procedência parlamentar, dispôs sobre a entrega domiciliar de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação por meio dos Agentes Comunitários de Saúde, ou seja, a Lei Municipal em questão trouxe a obrigatoriedade de a Secretaria Municipal de Saúde fornecer e entregar em domicílio medicamentos a determinado grupo de pessoas (idosos e pessoas com necessidades especiais previamente cadastrados no SUS).



    Efetivamente, o diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a órgãos da Administração Pública e na gestão de serviços públicos. 



    Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como a separação de poderes.



    Esse é o entendimento que tem sido sufragado nesta CORTE, conforme os precedentes abaixo elencados:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 929.591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/10/2017)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 16.768/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI QUE DETERMINA A RETIRADA DAS CANCELAS DE TODAS AS PRAÇAS DE PEDÁGIO ADAPTADAS AO SISTEMA DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO, EM TODAS AS RODOVIAS DO ESTADO. GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.245.566-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/3/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 



    1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.



    2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados.



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.” (ADI 2733, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 3/2/2006)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão acerca da suspensão dos efeitos da Lei Estadual 19.939/2019, antes de sua vigência, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    2. A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais.



    3. A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1349609 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022)



    Há, assim, nítida interferência na estrutura e funcionamento de órgãos públicos sujeitos à direção superior do Poder Executivo. De fato, as atividades previstas na Lei Municipal 1.538/2015, do Município de Piraquara/PR, influenciam na atuação e no funcionamento da administração pública municipal, implicando novos serviços e novas atribuições aos respectivos servidores públicos, ferindo o comando constitucional posto no art. 61, § 1º, II, “e”.



    No ponto, acresça-se o entendimento firmado por esta CORTE por ocasião do julgamento do Tema 917 no sentido de que:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 



    Assim, em que pese a Lei municipal questionada não tenha criado despesas para a Administração, é fato que criou obrigações aos agentes comunitários de saúde, consistente na entrega domiciliar de medicamentos, interferindo, assim, na organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes, de modo que a contrario sensu, aplica-se, ao caso, o referido tema de repercussão geral.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Em situação semelhante à dos autos, no julgamento do RE 806.418/SP, transitado em julgado em 26/2/2018, o eminente Ministro LUIZ FUX, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.881/2009 do Município de Americana/SP, que instituiu o Programa “Remédio em Casa” com o objetivo de encaminhar diretamente à residência das pessoas idosas, com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e das pessoas portadoras de doenças crônicas, usuárias do SUS - Sistema Único de Saúde, os remédios de uso contínuo que lhes forem prescritos em tratamento regular. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.881/2009 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA–SP. PROCESSO LEGISLATIVO. CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA “REMÉDIO EM CASA”. SERVIÇO PÚBLICO. DESPESAS COM EXECUÇÃO DA LEI. MATÉRIA DE RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º E 61, § 1º, II, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 806.418, Rel. Min LUIZ FUX, DJe de 27/11/2017)



    Colhem-se do referido precedente os seguintes trechos:



    “Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE AMERICANA N° 4.881 DE 15/10/2009, QUE ‘AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR O PROGRAMA REMÉDIO EM CASA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’ - INICIATIVA PARLAMENTAR - INADMISSIBILIDADE - DIPLOMA QUE CUIDA DE MATÉRIA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA, DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES ALÉM DE CRIAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA SEM A INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5°, 25 E 47, II E XIV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Vol. 2 – fl. 132)



    [...]



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos seguintes dispositivos: (i) artigos 5º, XXXV, LIV, e LV, c/c 93, IX, da Constituição da República, diante da inobservância dos princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.881/2009 do Município de Americana–SP, não ter se manifestado sobre o fato de que o Projeto de Lei 85/2009, que deu origem à referida legislação, está respaldado no artigo 30, I e II, da Constituição da República; (ii) artigos 2º, 5º e 144 da Constituição da República, que trata da harmonia e independência dos poderes, porquanto, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.881/2009 do Município de Americana–SP, ateve-se, apenas, ao alegado vício de iniciativa; (iii) artigo 30, I e II, da Constituição da República, que trata da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber; (iv) artigo 230 da Constituição Federal, que preconiza o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes a participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida; e (v) artigo 25 da Magna Carta, mormente no que se refere à necessidade de observância pelo Município, em sua lei orgânica, da relação de simetria com a Constituição Estadual e desta com as disposições encartadas na Constituição Federal, organizando-se, portanto, em obediência ao modelo constitucional adotado pela União. 



    Por fim, em apoio à sua tese, afirma que a competência do município para dispor sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e estadual o autoriza a instituir o programa denominado “Remédio em Casa”, o qual previa o encaminhamento pelo poder público municipal ou, indiretamente, mediante convênio ou contrato com instituições públicas ou privadas, de remédios de uso contínuo prescritos em tratamento regular, diretamente, à residência de pessoas idosas, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e de pessoas portadoras de doenças crônicas, usuárias do SUS - Sistema Único de Saúde. 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões (Vol. 2 – fls. 190-206), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da incidência da Súmulas 280, 282, 283 e 356 do STF e, acaso superado o juízo de admissibilidade, pelo desprovimento do apelo extremo uma vez que o acórdão recorrido não nega a possibilidade de o Município legislar sobre a matéria tratada na lei sub examine, mas, apenas, reconhece o vício de iniciativa e a violação do princípio da separação dos poderes por ofensa à reserva da Administração. […]



     DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal a quo ficou adstrito à análise do vício de iniciativa de vereador para a edição da Lei 4.881/2009 do Município de Americana – SP, sem examinar o que dispõe a Constituição da República. 



    Eis o teor da Lei 4.881/2009 do Município de Americana – SP, objeto da ação direta de inconstitucionalidade em questão:



    […]



     O acórdão ora recorrido entendeu que a mencionada lei seria inconstitucional por vício de iniciativa, por tratar da implementação do Programa “Remédio em Casa”, seu gerenciamento, além de estabele